Tribunal: TJDFT
Processo: 0711041-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711041-56.2021.8.07.0020 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: IZOILDA ALVES DE LIMA, CARTÃO BRB S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. AÇÃO COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. GOLPE DO MOTOBOY. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. VIOLAÇAO DO DEVER DE GUARDA DO CARTÃO E DE SIGILO DA SENHA PELO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. DOBRA PENAL. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIAMENTE COBRADOS. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos dos parágrafos 2o e 3o, do art. 99 do Código de Processo Civil, milita em favor do requerente (pessoa física) a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira. 2. A incidência do microssistema consumerista às relações de consumo que envolvem as instituições financeiras é garantida pelos artigos 2o e 3o do CDC, reforçada pelo enunciado da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente por falha na prestação de serviços que não oferece a segurança legitimamente esperada ao consumidor, por não prevenir total ou parcialmente que golpistas possam ilegitimamente contratar serviços bancários em nome do consumidor. 4. Nos termos do enunciado no 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 5. Nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas a comprovação de inexistência de falha na prestação de serviços ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro é capaz de romper o nexo de causalidade e isentar o fornecedor do dever de indenizar. 6. Dentre os deveres atribuídos ao consumidor bancário, alinha-se o de guarda do cartão e da respectiva senha, a qual, por ser de uso pessoal, não deve ser fornecida a terceiros. 7.A culpa concorrente do consumidor não é, por si só, suficiente para afastar o reconhecimento do dano moral, embora seja relevante para a quantificação. 8. A movimentação da conta corrente e a realização de compras por meio de cartão e senha disponibilizados pelo titular da conta (cedidos involuntariamente), constitui erro justificável a impedir a aplicação da dobra penal, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. 9. Recurso da autora parcialmente provido para reformar a sentença para declarar a inexistência de dívida e a restituição, simples, dos valores subtraídos da conta corrente e compras realizadas com o cartão de crédito de titularidade da autora. Recurso do réu CARTÃO BRB S/A, conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, afirmando que não houve falha na prestação do serviço. Afirma que a parte recorrida foi vítima de fraude, fato completamente alheio à responsabilidade do banco por constituir culpa exclusiva de terceiro, caracterizador do fortuito externo. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Sobre isso, vale lembrar ser pratica bastante comum, o veto a concretização de operações realizadas em locais distantes do perímetro geográfico de circulação dos clientes, principalmente em deslocamentos de viagens. Nesse tipo de situação, é comum a tomada de cautelas, como a confirmação de compra, por meio de mensagens de celular, aplicativos ou ligações originadas de centrais de atendimento. No caso, não há relatos de que alguma dessas cautelas tenha sido tomada pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A ou pelo CARTÃO BRB S/A para negar a concretização das operações fraudulentas. Não há, por exemplo, a menção sobre a adoção de limite diário para operações de crédito pelos canais de autoatendimento ou a previsão de algum outro procedimento a ser observado para a contração de operações capazes de comprometer, sensivelmente, a renda mensal do cliente, causando o seu superendividamento. Em seu lugar, o que se nota é que o fraudador, num espaço de tempo inferior a 24h (vinte e quatro) horas, foi capaz de realizar uma enorme quantidade de operações bancárias em nome de IZOILDA, (destoando gritantemente de seu perfil bancário), sem que nenhuma cautela ou medida de segurança fosse exigida para a conclusão da operação. O BANCO DE BRASÍLIA S/A e o CARTÃO BRB S/A, já cientes da existência e reiteração do “golpe do motoboy”, cujo alvo principal, sabidamente, são pessoas idosas, poderia exigir, como medida de segurança adicional, que determinadas operações fossem confirmados por gerentes ou que somente pudessem ser concretizadas de forma presencial. Tais medidas, certamente, poderiam ter contribuído para que os fatos tivessem um desfecho diferente. Diante desses argumentos, é inafastável a conclusão pela existência de defeito nos serviços prestados pela parte ré, por não oferecerem a segurança legitimamente esperada, nos termos do art. 14, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, confirmada a existência de defeito na prestação de serviços, resta afastada a possibilidade de aplicação da excludente de responsabilização civil, prevista no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, cuja incidência se reserva aos casos de inexistência de defeito no serviço ou para o caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Isso porque a parte ré não logrou sucesso em comprovar a subsunção do caso a qualquer dessas hipóteses. Os autos denunciam a concorrência de culpas do consumidor (por ceder o cartão bancário e senha pessoal ao golpista) e do fornecedor (por fornecer um serviço defeituoso), mantendo-se, assim, quanto à manutenção do dever de indenizar” (ID. 41988997). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016